Tribunal: TJDFT
Processo: 0708974-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR FALECIDO. DÉBITO REMANESCENTE. INCLUSÃO. FILHOS. HERDEIROS. POLO PASSIVO. SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. LIMITE. QUINHÃO HEREDITÁRIO. OUTROS BENS DO EXECUTADO E TESTAMENTO. INEXISTENTES. CONSTRIÇÃO. BENS PESSOAIS. HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM VERIFICADA.
1. Nos termos do artigo 1.792, do Código Civil os herdeiros só respondem pelos débitos deixados de cujus no limite da herança.
2. Os herdeiros não devem permanecer no polo passivo do cumprimento de sentença, respondendo pelos débitos remanescentes da ação originária ajuizada em face do genitor falecido, visto que, após a satisfação da execução dentro do quinhão hereditário e inexistentes outros bens a inventariar, deve-se resolver o processo, sem a apreciação do mérito, nos termos dos artigos 485, IV c/c 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil com relação a eles.
3. Deve ser mantida incólume a decisão do magistrado que, diante da inexistência de testamento ou outros bens a inventariar, entendeu prejudicada a análise da impugnação à penhora realizada por meio do SISBAJUD de bens pessoais dos executados/agravados (herdeiros do devedor originário) e inviável o prosseguimento do feito em relação a eles, em razão de sua ilegitimidade passiva e da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Recurso conhecido e não provido.